Tribunal: TJES
Processo: 5008787-57.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008787-57.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO GERSON CAMPANELLI DE MORAIS
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008787-57.2022.8.08.0035

RECTE.:
PAULO GERSON CAMPANELLI DE MORAIS

RECDOS.:
DECOLAR. COM LTDA., AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZA SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA DO PASSAGEIRO
.
DIREITO DE REEMBOLSO PARCIAL DOS VALORES. MULTA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA ADEQUADA DO PROBLEMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese do autor

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora alega, em síntese, que em meados de 2020, adquiriu uma viagem para Fortaleza no valor de R$ 793,94 (setecentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos) para visitar o filho, que aconteceria em 21/01/2021. Relata que por ser idoso, pertencente ao grupo de risco, não se sentiu seguro para embarcar em decorrência da pandemia de Covid-19 e solicitou o cancelamento do voo bem como a restituição do valor pago. Contudo, foi surpresado ao receber um email da requerida de que o reembolso seria apenas de R$ 65,95. Diante disso, requer o reembolso integral da passagem no valor de R$ 793,94 (setecentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos) e R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Em sede recursal (ID. 5002398), requer a condenação da requerida em danos morais, em valor não inferior à R$ 8.000,00 (oito mil reais), sustentando que a r. sentença fundamentou a improcedência do pedido em premissa equivocada, pois não houve menção nos autos acerca da realização da viajem para prestar concurso público, conforme afirmou o julgador em sentença.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões (ID. 5002405) objetivando a manutenção do julgado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
5002277
) dispôs que
: “
Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por PAULO GERSON CAMPANELLI DE MORAIS face de DECOLAR.COM LTDA e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
,
para
CONDENAR AS RÉS
a reembolsarem o Autor o valor total de
R$ 688,29
, imediatamente, com correção pelo INPC, desde o desembolso e com juros a partir da citação, considerando que o prazo de 12 meses contado da data da desistência já transcorreu,
descontados 5% do valor pago (R$ 39,69), nos termos do art. 740, § 3º do CC, bem como compensado o valor já reembolsado (R$ 65,95). JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais.
”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial do julgado.

Não se pretende, no caso, indenização por danos morais em relação ao cancelamento do vôo, cuja responsabildiade é exclusiva do consumidor, mas, sim, em razão da cobrança de multa abusiva derivada do cancelamento, resultado na retenção de valor que quase corresponde ao montante pago.

Dessa forma, verificando o caso concreto, as recorridas cometeram ato ilícito ao pretenderem devolver valor ínfimo, correspondente a menos de 10% (dez por cento) do valor pago pelo consumidor, situação reconhecida em sentença.

Não se pode desconsiderar, no caso, que o consumidor tentou, inicialmente, pela via administrativa a solução do problema, e, uma vez não logrando êxito, demonstrou que procurou o Procon, mesmo ainda diante do cenário pandêmico, sendo que as recorridas sequer entraram em contato com o órgão de defesa do consumidor para dar uma resposta, mesmo que negativa a pretensão do consumidor.

A referida situação de descaso em relação ao problema, combinada com a cobrança de multa abusiva pelo cancelamento do serviço por parte de ambas as recorridas (responsabilidade solidária), é capaz de gerar angústia e revolta ao consumidor, e, portanto, passível de indenização por danos morais. A questão pandêmica, no caso, não funciona como critério majorador da indenização, haja vista que as recorridas não deram causa ao indicado problema de saúde.

Na quantificação dos danos, no caso concreto, como o recorrente é pessoa hipossuficiente e os danos materiais não foram de grande monta, entendo como justa e adequado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que funcionará, ainda, em caráter pedagógico, evitando-se a repetição da referida conduta lesiva, haja vista que as recorridas defendem a referida cobrança abusiva.

O valor deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a contar do arbitramento, face a inexistência de mora anterior em relação a indicada verba.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente o julgado e condenar as recorridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescida de correção monetária e juros de 1% ao mês, a contar deste arbitramento. Sem condenação em custas ou honorários face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)